Tribunal: STF
Processo: ARE 1128265
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. HORAS EXTRAS. ART. 41, § 7º, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedente. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.